Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730380-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: VIRGINIA FERREIRA FALLUH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença proposto pela agravante contra VIRGINIA FERREIRA FALLUH (autos 0714445-62.2018.8.07.0007), cujo teor é o seguinte: “Tenho por bem indeferir o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para fins de consulta ao CCS, por entender que a medida colimada não se mostra eficaz para satisfazer o débito exequendo, haja vista a natureza dos dados contidos em tal sistema (Acórdão 1238478, 07254922020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto, ademais, que os ofícios cabíveis, visando ao bloqueio dos cartões de crédito da executada, já foram expedidos. Lado outro, em face do pedido realizado pela parte credora, indique a parte executada bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, observado o disposto no art. 774, V, do CPC. I.” (ID 68410151 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18756728, p.1-11), sustenta que, “visando consultar os dados da Agravada perante os integrantes do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista a ausência de movimentação financeira em seu próprio nome, a Agravante solicitou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que fosse realizada pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (‘CCS’)”. Alega que “a Agravada não efetua a regular declaração de renda à Receita Federal, não movimenta valores em sua conta corrente, aparentemente não possui qualquer relacionamento com as operadoras de cartão de crédito, bem como não possui bens em seu nome. Essa situação deixa aparente que a Agravada pode se valer de artifícios pouco ortodoxos para se esquivar de suas obrigações perante seus credores, valendo-se de terceiros para administrar e movimentar seus ativos financeiros”. Diz que, “embora o art. 6o do CPC preceitue que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, inexistindo, portanto, óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas necessárias à satisfação da lide, o D. Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pleito formulado pela Agravante por entender que as medidas não seriam pertinentes”. Destaca que “a diligência almejada mostra-se imprescindíveis para o fim que se destinam, qual seja, acessar informação acobertada por sigilo, nos termos da Lei Complementar n.o 105 de 2001, notadamente porque o sigilo financeiro é instransponível sem decisão judicial permissiva”. Aduz que, “apesar deste E. Tribunal de Justiça ter determinado o bloqueio dos cartões de créditos existentes em nome da Agravada, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0700227-45.2020.8.07.9000, a ordem judicial não poderá ser cumprida, tendo em vista que o D. Juízo a quo expediu ofício para as bandeiras de cartões de crédito, as quais, por sua vez, não possuem competência para a realização do ato judicial de bloqueio de cartões de créditos da Agravada”. Afirma que “apenas o emissor dos cartões de créditos, ou seja, as instituições financeiras, possuem competência para cancelar os cartões da Agravada já que as bandeias de cartões de crédito - Visa, Elo, Mastercard, American Express, Hipercard, etc -, não possuem relação direta com a Agravada. Ademais, as bandeiras de cartões de créditos são apenas detentoras da marca, cabendo unicamente as instituições financeiras a responsabilidade exclusiva pela emissão e administração dos cartões concedidos aos seus clientes, inclusive, no que tange aos dados cadastrais e às movimentações financeiras de seus titulares”. Aduz que “o deferimento do pedido da Agravante de expedição de ofícios aos bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank, visando a efetivação do bloqueio dos cartões de crédito da Agravada, mostra-se indispensável”. Por fim, requer: “Ante o exposto o exposto, requer-se que o presente recurso seja distribuído, registrado e, pugna lhe seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender a r. decisão proferida sob o ID n.o 68410151, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. 48. Após a medida acautelatória e a análise aprofundada dos documentos e alegações apresentadas neste instrumento, requer seja DADO PROVIMENTO ao recurso para o fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, para deferir a expedição de ofícios aos bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank, visando a efetivação do bloqueio dos cartões de crédito da Agravada e a expedição de ofício ao Banco Central para que realize pesquisas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.” Preparo recolhido (ID 18756729, p.1-2). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para fim de consulta ao CCS-Bacen. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo consulta a tal sistema para localização de bens em execução. Nesse sentido, destaco: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido” (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019); “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (RISTJ, art. 162, § 4o, segunda parte), dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Benedito Gonçalves os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de Faria (Presidente). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria” (STJ - REsp 1464714 / PR 2014/0159679-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), Data do Julgamento: 12/03/2019, Data da Publicação: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA). Para melhor esclarecer o tema, destaco parte dos fundamentos levados a efeito pelo Ministro Min. BENEDITO GONÇALVES no voto-vista no REsp 1.464.714-PR (DJe 01/04/2019): “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS” – grifei. Esta Corte também tem admitido consulta ao sistema CCS para localização de bens: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O CCS é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes. 2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. 3. O pedido de busca de bens e valores deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. 3. É possível conceder pedido de consulta via Sistema CSS-BACEN a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada. Precedentes. 3.1. In casu, esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização do Sistema CSS-BACEN. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1263211, 07078457520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. A fim de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1246893, 07278600220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é possível deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada. Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já tenha realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, foram realizadas consultas de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo que tentativa de constrição pelo BACENJUD foi infrutífera; em consulta ao RENAJUD, foi localizado veículo de propriedade da parte agravada/devedora, contudo, sobre o bem pende gravame referente a alienação fiduciária, o que impossibilita a constrição; e a consulta via INFOJUD também restou infrutífera, pois não consta declaração entregue. Deste modo, verifico que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Desse modo, em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas, afigura-se razoável o deferimento do pedido da agravante de consulta ao sistema CCS-Bacen. Com relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias “Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank” para bloqueio de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, necessário observar que o juízo a quo já cumpriu o que foi determinado no agravo de instrumento (0700227-45.2020.8.07.9000) e expediu ofícios às administradoras de cartões (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) para efetivação do bloqueio dos cartões de crédito da agravada. Importa destacar que as administradoras de cartões, assim como as instituições financeira emitentes dos cartões, têm competência para bloqueá-los. Eventual descumprimento da ordem de bloqueio deve ser noticiado no juízo a quo. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano em razão da possibilidade de arquivamento da execução, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora